Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704218-38.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CAFE TRES CORACOES S.A, TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. APELADO: TRES CORACOES ALIMENTOS S.A., CAFE TRES CORACOES S.A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelações contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Café Três Corações S.A. e Três Corações Alimentos S.A. contra ato praticado pelo Subsecretário da Receita Federal do Distrito Federal, concedeu parcialmente a segurança. Café Três Corações S.A. e Três Corações Alimentos S.A. requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sustentam que há probabilidade do direito em virtude da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.093, que fixou a necessidade de lei complementar reguladora do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Argumentam que o perigo de dano se consubstancia no fato de que a não concessão da tutela provisória recursal implicará no recolhimento indevido do tributo. Requerem a concessão da tutela provisória recursal para que se suspenda a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao diferencial de alíquota do ICMS incidentes sobre suas operações interestaduais de comercialização de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do tributo situados no Distrito Federal até o julgamento final do presente recurso. Brevemente relatado, decido. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que: Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, nos termos do art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A concessão de medida liminar em mandado de segurança, que pode assumir feição tanto de tutela antecipada como de tutela cautelar, está disciplinada no art. 7°, inc. III, da Lei n. 12.016/2009, que traz semelhantes requisitos, o fundamento relevante, o fumus boni juris, e a possibilidade de a medida ser ineficaz caso deferida apenas ao final do processo, periculum in mora.[1] O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território, na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, concedeu a segurança para determinar a suspensão da execução de liminares em processos que tratam do diferencial de alíquota do ICMS no âmbito do Distrito Federal. A suspensão de segurança tem por objeto suspender a imediata execução de liminares ou de sentenças que produzam efeitos imediatos.[2] Confira-se trecho da decisão suspensiva: Neste descortino, diviso a potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer, porquanto tais medidas, a meu sentir, efetivamente, possuem o condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública. Não chega ao extremo, conforme quer fazer crer o requerente, de inviabilizar sua própria operacionalidade e funcionamento, mas é inegável que influencia diretamente em uma das suas principais fontes de recurso. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada. Oficie-se aos ilustres Juízos da Segunda, Terceira, Quarta, Sexta, Sétima e Oitava Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, dando-lhes ciência do teor da presente decisão (id 33372852 do feito n. 0706978-14.2022.8.07.0000). O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios posteriormente estendeu os efeitos da decisão acima para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto (id 34294680 do feito n. 0706978-14.2022.8.07.0000). Constata-se que a decisão suspensiva proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se ao presente caso, conforme fixado pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença. Ressalte-se que a suspensão de segurança deve vigorar até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão de segurança. Confira-se a redação do art. 4°, § 9°, da Lei n. 8.437/1992: A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Conclui-se que deve ser indeferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela em virtude da decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território, na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000. A suspensão dos efeitos da concessão da segurança deve perdurar até o trânsito em julgado da presente demanda. Indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...). III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [2] Art. 4° da Lei n. 8.437/1992: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.